Tribunal: TJDFT
Processo: 0748491-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748491-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOSE COSME DE PAULA DECISÃO DE MÉRITO 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de José Cosme de Paula, extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321 c/c 485, I). Sem custas e sem honorários (ID no 23864226). 2. O apelante alega, em suma, ser desnecessária a juntada da certidão de óbito e a indicação do nome do inventariante, sob pena de afronta ao art. 3o da Lei no 6.830/1980. 3. Defende que, enquanto não individualizada a herança, o espólio responde pelas dívidas do falecido, que pode ser representado pelo cônjuge supérstite ou o administrador do patrimônio. Cita precedentes do STJ. 4. Sustenta que a ausência de indicação do nome do inventariante apenas revela que não há inventário em curso e que a não apresentação da informação requerida pelo Juiz não impede o prosseguimento da execução fiscal, sobretudo porque a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade e a lei não exige esse requisito como item obrigatório na petição inicial (CTN, arts. 202 e 204 e Lei no 6.830/80, art. 3o). 5. Suscita violação aos arts. 110, 319 e 320 do CPC, arts. 202 e 204 do CTN e art. 3o da Lei no 6.830/1980. 6. Pede a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito (ID no 23864228, págs. 1-7). 7. Preparo dispensado (CPC, art. 1007, § 1o). 8. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 23864229). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III e 1.013). 14. O apelante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 23864222): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de ESPOLIO DE JOSE COSME DE PAULA e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.” 15. O apelante pediu o prosseguimento do feito sem que fosse indeferida a petição inicial (ID no 23864225, págs. 1-6). Sobreveio a sentença extintiva (ID no 23864226). 16. Nota-se que o apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320). Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, o apelante não cumpriu a determinação judicial em um primeiro momento. 17. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 18. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 19. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 20. Todas as providências foram devidamente justificadas. A determinação, contudo, foi descumprida, fato que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 21. Registre-se o Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 22. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 23. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida, bem como a verificação de inventário em curso. 24. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 25. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo e se houve ou não partilha. Precedente desta Turma: Acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. 26. Confirmo a sentença. 27. Informações complementares: a ação foi proposta em 17/11/2020, com valor da causa de R$ 10.636,09. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO